Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETIVIVAS – IRDR No15 (PROCESSO N. 071.7865-62.2019.8.07.0000). INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECLUSÃO DA MATÉIRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR – Tema 15), em que se discute a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF.
2. Aferido que a questão acerca da responsabilidade pela expedição do precatório foi definitivamente decidida por decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, tem-se por operada a preclusão do tema, impossibilitando nova apreciação da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC/15.
3. Conquanto a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça tenha admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no.15) e determinado o sobrestamento dos processos afetos ao tema, tem-se por inaplicável a suspensão do processo na hipótese, pois já houve o julgamento definitivo acerca da questão, devendo, portanto, ser restabelecido o prosseguimento do feito na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido